Tribunal: CARF
Processo: 10680.722770/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.722770/2012-09
ACÓRDÃO
3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO RURAL DE INVESTIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 30/06/2000 a 31/05/2006
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo
do PIS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da
pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações
típicas previstas no seu objeto social.
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMPOSIÇÃO.
A base de cálculo do PIS em relação às instituições financeiras, em virtude
de sua atividade, é obtida pela aplicação do disposto nos arts. 2o e 3o,
caput, da Lei no 9.718/1998, consideradas as exclusões e deduções gerais e
específicas previstas nos §§ 5o e 6o do referido art. 3o. A discussão sobre a
inclusão das receitas auferidas por instituições financeiras no conceito de
faturamento, para fins de incidência do PIS, não se confunde com o debate
envolvendo a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
como já reconheceu o STF.
MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
Sobre débitos indevidamente compensados, incidem multa de mora e
juros de mora calculados pela taxa Selic, conforme determina a lei. Súmula
CARF no 4: O Conselho já pacificou que, a partir de abril de 1995, os juros
de mora sobre débitos tributários são devidos pela Taxa Selic.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722770/2012-09
2
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 02-93.251, da 1a Turma da DRJ/BHE.
O presente processo trata de pedido de compensação de crédito de PIS dos
períodos de apuração de junho/2000 a maio/2006, no valor total de R$
279.248,19, decorrente de decisão judicial transitada em julgado nos autos da
Ação Ordinária no 2000.51.01.007700-3/RJ, o qual foi utilizado para a
compensação declarada no Per/Dcomp no 13692.78874.290108.1.3.54-5806 (fls.
40/43). O “Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado” anteriormente formulado pelo interessado foi deferido no
Processo no 10680.007791/2006-44 (fls. 38/39).
A DRF/BHE, após apreciar a compensação declarada, proferiu o Despacho
Decisório no 1.093, de 29 de junho de 2012 (fls. 605/612), no qual decidiu por não
reconhecer o direito à utilização do crédito informado na Dcomp e não homologar
a compensação declarada.
Conforme certidão da Justiça Federal de fls. 57/58, o Banco Rural S/A e o
contribuinte ajuizaram a Ação Ordinária/Tributária no 2000.51.01.007700-3, em
26/04/2000, tendo por objeto a declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária entre as partes que legitimasse a exigência e recolhimentos do PIS, de
que trata a Lei no 9.718/1998, ao argumento de que, com a edição desta Lei, o
conceito de faturamento passou a ser entendido como a totalidade das receitas
auferidas pelas pessoas jurídicas. Em 15/05/2000, foi proferida decisão deferindo
parcialmente a tutela pretendida, que consistia da declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 9.718/1998 e no reconhecimento do direito dos
autores de recolher a contribuição para o PIS nos moldes da Lei Complementar no
07/1970, de forma que esta incidisse sobre o faturamento. Em 04/05/2001, foi
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722770/2012-09
3
proferida sentença julgando procedente o pedido do autor. Em 07/08/2002, os
autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região,
tendo sido proferido acórdão em 10/12/2003 acolhendo o recurso da União e a
remessa necessária. A parte autora interpôs recursos extraordinário e especial e,
em 26/03/2004, foi proferida decisão pelo TRF/2a Região concedendo liminar
para atribuir efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos
por ambos os autores até seus julgamentos pelos tribunais superiores. Em
06/06/2005, foi proferida decisão pelo STJ negando seguimento ao recurso
especial e em 16/05/2005 foi proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal
dando parcial provimento ao recurso extraordinário para excluir da base de
incidência do PIS e da Cofins receita estranha ao faturamento das recorrentes,
entendido esse nos termos enunciados, tendo o trânsito em julgado ocorrido em
14/06/2006.
Processo 10680.722770/2012-09 Acórdão n.o 02-93.251 DRJ/BHE Fls. 701 3 O
contribuinte entende como indevidos todos os recolhimentos efetuados a título
de PIS, ou seja, que suas receitas (rendas de aplicações interfinanceiras, rendas de
títulos e valores mobiliários e outras receitas operacionais) se enquadram no
conceito de receitas financeiras e, portanto, não compõem a base de cálculo do
PIS/Cofins.
Entretanto, no que diz respeito à natureza jurídica das receitas operacionais das
instituições financeiras, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
mediante o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, firmou entendimento diverso, a ser
adotado em todas as manifestações administrativas e judiciais do órgão, nas
demandas de instituições financeiras relativas à exigência de PIS e Cofins com
base na Lei no 9.718/1998. Esse Parecer conclui que “a natureza das receitas
decorrentes das atividades do setor financeiro e de seguros pode ser classificada
como serviços para fins tributários, estando sujeita à incidência das contribuições
em causa (PIS/Cofins), na forma do disposto nos artigos 2o e 3o, caput e nos §§ 5o
e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao “plus” contido no §1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, considerado inconstitucional por meio do Recurso
Extraordinário 357.950-9/RS e dos demais recursos que foram julgados na mesma
assentada.” Para a PGFN, a base de cálculo devida pelas instituições financeiras,
segundo as decisões judiciais sobre a matéria e a jurisprudência do STF, é a receita
bruta da pessoa jurídica, excluídas as receitas não operacionais e as demais
exclusões previstas na legislação de regência. Portanto, são exigíveis os valores do
PIS apurados com base no faturamento mensal tal como definido pelo art. 2o da
LC no 70/1991, ou seja, “a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza”, permitidas as
exclusões determinadas pela legislação não atingida pela inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Conclui-se que, não obstante o desfecho da ação judicial favoravelmente ao
sujeito passivo, este teria direito tão somente aos créditos relativos às parcelas
dos recolhimentos que se referissem ao grupo “Receitas Não Operacionais”
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722770/2012-09
4
(7.3.0.00.00-6). No entanto, não há a ocorrência de receita nesta classificação na
composição da base de cálculo do PIS nas planilhas elaboradas pelo contribuinte.
Portanto, não há que se falar em existência de direito creditório no presente caso.
Cientificado do Despacho Decisório em 10/07/2012 (fl. 617), o contribuinte
apresentou, em 09/08/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 618/631,
acompanhada dos documentos de fls. 632/649, com os argumentos a seguir
sintetizados.
Aduz, inicialmente, que a realidade dos fatos não foi observada pela Receita
Federal ao não homologar o pedido de compensação apresentado.
Informa que em 26 de abril de 2000 ajuizou a Ação Ordinária n°
2000.51.01.007700-3 com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, buscando
a declaração de inexistência de relação jurídica que o obrigasse a efetuar o
recolhimento do PIS sobre a receita bruta, devendo ser adotada como base de
cálculo tão somente o faturamento (tal como definido no art. 3o, alínea b, da LC
no 7/1970), nos termos da antiga redação do art. 195, I, b, da CF/1988,
declarando-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 3o, caput e seu
§1o, da Lei no 9.718/1998. O pedido de antecipação de tutela foi deferido e
confirmado por sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária
que obrigasse o recolhimento da referida exação na forma da Lei n° 9.718/1998,
prevalecendo, para efeito de recolhimento, o previsto pela LC n° 70/1991. O
recurso de apelação interposto pela União foi provido, mas o STF, julgando o
Recurso Extraordinário, acolheu o pedido da empresa para excluir da base de
Processo 10680.722770/2012-09 Acórdão n.o 02-93.251 DRJ/BHE Fls. 702 4
cálculo do PIS receita que não correspondesse à venda de mercadorias e/ou
prestação de serviços, não havendo dúvidas que de que essa decisão autoriza o
recolhimento do PIS estritamente sobre as receitas de serviços.
Embora seja titular de uma decisão transitada em julgado que autoriza o
recolhimento do PIS com base somente nas receitas de prestação de serviços
(tarifas), a Receita Federal entendeu por bem negar o seu direito creditório.
A resistência apresentada pela União Federal na ação judicial teve o condão de
redefinir os contornos da lide porque, em diversas vezes - no Recurso
Extraordinário, no Agravo Regimental e em dois Embargos de Declaração - , ela se
insurgiu não apenas quanto à declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei
no 9.718/1988, mas também introduziu nos autos a discussão referente ao que
seria faturamento para as instituições financeiras e assemelhadas (receita
operacional total, no seu entendimento). Mesmo diante da introdução dessa
discussão pela União Federal, o STF manteve a limitação da base de cálculo à
receita bruta decorrente da venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços.
Portanto, o litígio se formou não somente quanto à constitucionalidade do §1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998, como também no que se refere à extensão da base
de cálculo do PIS para as instituições financeiras e assemelhadas.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722770/2012-09
5
Na ação judicial petrificou-se o entendimento de que a base de cálculo do PIS é o
faturamento decorrente somente “das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviço de qualquer natureza” e isso não corresponde à receita
operacional, tampouco à totalidade das atividades desenvolvidas em torno de seu
objeto social, porque essas questões, efetivamente suscitadas/arguidas no
processo pelo réu, foram repelidas, diretamente, pelo Tribunal. E o réu não as
levou adiante, como haveria de fazê-lo, caso quisesse obstar a formação da coisa
julgada material e, consequentemente, proteger-se contra a eficácia preclusiva
desta coisa julgada. Assim, não cabe ao réu, agora, no curso da execução do
julgado, reabrir a discussão atinente à base de cálculo do PIS para as instituições
financeiras, porque já preclusa.
Sobre o conceito da coisa julgada, traz definições, transcrevendo artigos da Lei de
Introdução ao Código Civil (LICC) e do Código de Processo Civil (CPC) e
entendimentos doutrinários.
No seu caso, tornou-se imutável que a tributação do PIS e da Cofins deverá se dar
com base exclusivamente em suas receitas de prestações de serviços. Isso
significa que qualquer discussão, mesmo que sobre a natureza jurídica das
receitas auferidas, deveria ter sido travada, a seu tempo, nos autos das ações
judiciais, porque a coisa julgada preclui a possibilidade de rediscussão de todos os
argumentos - “alegações e defesas”, na dicção legal - que poderiam ter sido
suscitados, mas não foram. Assim, como o Poder Judiciário já editou uma norma
individual para o caso concreto, não pode ser mantida a conduta da autoridade
que não homologou o pedido de compensação, devendo a decisão ser reformada,
sob pena de se estar violando a coisa julgada.
A decisão da Receita Federal está estribada no Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007,
que pretendeu equiparar a totalidade das receitas operacionais das instituições
financeiras às receitas de prestação de serviços. Mas há muito já foi delimitado
que somente são passíveis de fatura a venda de mercadorias e/ou prestação de
serviços e que as demais operações, como as de crédito, por exemplo, não devem
compor o conceito de faturamento.
Processo 10680.722770/2012-09 Acórdão n.o 02-93.251 DRJ/BHE Fls. 703 5
Mesmo que se admitisse a acepção mais ampla da base de cálculo do PIS, deve
ser reconhecido que não é possível, com este entendimento, tributar todas as
receitas financeiras auferidas. Isso porque, algumas das receitas, especialmente
aquelas que decorrem do empréstimo de recursos próprios a terceiros, são
receitas financeiras puras, que não pressupõem a captação/intermediação de
recursos de outros. É impossível dizer que quando a instituição empresta recursos
próprios houve alguma prestação de serviços; nesse caso, está evidente que não
há qualquer intermediação, que é a base de cálculo definida pela PGFN no Parecer
n° 2.773/2007. Por isso, a Autoridade Fiscal deveria, no mínimo, para ser coerente
com a sua tese, ter segregado as receitas apuradas em decorrência da captação
de recursos de terceiros e empréstimos a outrem, daquelas receitas que
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722770/2012-09
6
decorram da disponibilização do próprio capital da manifestante a seus
correntistas. Logo, houve erro da autoridade administrativa na determinação da
matéria tributável e no cálculo do montante do tributo, o que fere o art. 142 do
CTN.
Alega que, para as instituições financeiras, o faturamento está adstrito às receitas
decorrentes de prestação de serviços registradas no item 7.1.7.00.00-9 do Plano
Cosif.
A teor do art. 110 do CTN, faturamento abrange apenas a receita da venda de
mercadorias e serviços, e não a receita operacional. E, nesse sentido, a decisão
que transitou em julgado determina que a tributação da Cofins/PIS deverá se dar
com base exclusivamente em suas receitas de prestações de serviços. A base de
cálculo, dessa forma, só poderá ser calculada levando-se em conta apenas as
contas 7.1.7.99, denominadas “rendas de prestação de serviço”, constantes do
Anexo I da IN SRF no 247/2002, não podendo o fisco ampliar o rol de operações
que se enquadrariam em serviços se tais atividades não constam nem mesmo em
seu próprio normativo.
Argumenta, em outro tópico, que são indevidos “a multa e os juros de mora
aplicados no presente lançamento”. A multa e os encargos moratórios são
devidos apenas quando do atraso do cumprimento da obrigação, o que não
ocorreu.
Acrescenta que a taxa de juros Selic, de natureza remuneratória assim como a TR,
infringe o conceito jurídico e econômico de juros moratórios. Essa taxa não pode
ser utilizada como critério de correção monetária e nem como juros moratórios,
em face de seu caráter remuneratório, já que os juros moratórios têm caráter
compensatório ou indenizatório.
Sobre o assunto, cita decisões judiciais do STF e do STJ.
Por fim, requer, uma vez reconhecida a possibilidade de aproveitamento do
crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado com débitos de sua
titularidade, seja homologada a compensação pretendida.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 30/06/2000 a
31/05/2006 INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/1998.
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não
alcança as receitas típicas das instituições financeiras e assemelhadas.
As receitas operacionais, definidas no Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional - Cosif - do Banco Central do Brasil, como aquelas que
representam remunerações obtidas pela instituição em suas operações ativas e
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722770/2012-09
7
de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a atividades típicas,
regulares e habituais, são tributáveis, mesmo que se refiram a recursos próprios.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
30/06/2000 a 31/05/2006 MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
PREVISÃO LEGAL.
Sobre débitos indevidamente compensados, incidem multa de mora e juros de
mora calculados pela taxa Selic, conforme determina a lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:

Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722770/2012-09
8

Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722770/2012-09
9

É o relatório.

VOTO

Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Base de cálculo do PIS das instituições financeiras
Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE 357.950, RE 390.840, RE 358.273 e RE 346.084), em relação à
base de cálculo da COFINS, no que pertine às instituições financeiras, tem-se o seguinte:
No julgamento do RE 390.840/MG, conclui-se do voto do Ministro relator Marco
Aurélio, que se considera receita bruta ou faturamento o que decorra quer da venda de
mercadorias, quer da venda de serviços ou de mercadorias e serviços, não se considerando receita
de natureza diversa.
Por sua vez, no voto-vista do Ministro Cezar Peluso, depreende-se que faturamento
ou receita bruta é o resultado econômico das operações empresariais típicas, que constitui a base
de cálculo das contribuições. Concluiu o Ministro em seu voto:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, por
ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita”...
Quanto ao caput do art. 3o, julgo constitucional, para lhe dar interpretação
conforme a Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE no
150.755/PE, que tomou a locução receita bruta como sinônimo de faturamento,
ou seja, no significado de ‘receita bruta de venda de mercadoria e de prestação de
serviços’, adotado pela legislação anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
Em esclarecimentos, enfatizou:
Quando me referi ao conceito construído, sobretudo, no RE 150.755, sob a
expressão “receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722770/2012-09
10
significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades
empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento
patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais típicas. Se
determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na
classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de
atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no
conceito de “receita bruta igual a faturamento”.
Da análise do julgamento do STF, observa-se que restou, portanto, assentado que
faturamento é o produto das atividades típicas, ou seja, os ingressos que decorram da razão social
da empresa.
Ademais, o alcance do termo faturamento abarcando a atividade empresarial típica
restou assente no RE 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema
concernente ao alargamento da base de cálculo do PIS prevista no §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, reafirmou-se a jurisprudência consolidada pelo STF nos leading cases:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE
1o.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006). Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
(...) O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e
versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito
de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação
original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o estrito
de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de
qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais (...)
Restou pacificado que a declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98 não afastou a tributação sobre as receitas oriundas do exercício das atividades
empresarias típicas da base de cálculo do PIS.
Assim, as receitas decorrentes das atividades do setor financeiro estão sujeitas à
incidência de PIS, na forma dos art. 2o, 3o, caput e nos §§ 5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que
diz respeito ao disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, considerado inconstitucional pelo
STF.
Delimitação do objeto da Ação Ordinária no 2000.51.01.007700-3/RJ
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722770/2012-09
11
O recorrente aduz, inicialmente, que a autoridade fiscal desconsiderou o alcance da
discussão judicial travada na Ação Ordinária no 2000.51.01.007700-3/RJ, violando a autoridade da
coisa julgada.
No entanto, verifica-se que nessa ação judicial o contribuinte objetiva a declaração
de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes que legitime a exigência e
recolhimento do PIS nos moldes estabelecidos pela Lei no 9.718/1988.
A questão, claramente diversa e específica, de definir se as receitas financeiras
(receitas da atividade) auferidas por instituições financeiras integram, ou não, como receitas
operacionais, o faturamento dessas instituições não foi, de fato, arguida pelo contribuinte na Ação
Ordinária, ou seja, a definição da amplitude do conceito de “faturamento” para instituições
financeiras e assemelhadas não foi objeto do pedido do autor nas ação judicial, conforme se
depreende da análise das peças processuais juntadas aos autos (fls. 655/698).
Observe-se que a questão da incidência, ou não, do PIS sobre receitas advindas das
atividades financeiras desenvolvidas por instituições financeiras ou a elas equiparadas não foi
abordada nas decisões exaradas nos autos das ação judicial. E também não houve, por parte do
autor, questionamento explícito sobre se as receitas decorrentes das atividades de financeiras por
ele desenvolvidas integram, ou não, ao lado daquelas representadas pela cobrança de
taxas/tarifas, o conceito de faturamento para a base de cálculo do PIS. Assim, uma vez que o
pedido do contribuinte nas ações judiciais foi para afastar o recolhimento do PIS nos termos do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, o provimento jurisdicional respectivo tratará (como tratou)
somente dessa questão.
Em 14/06/2006 houve o trânsito em julgado da decisão do STF no julgamento do
Recurso Extraordinário interposto pelo contribuinte, que assim foi proferida (fls. 8/9):
2. Consistente, em parte, o recurso.
Uma das teses do acórdão recorrido está em aberta divergência com a orientação
da Corte, cujo Plenário, em data recente, consolidou, com nosso voto vencedor
declarado, o entendimento de inconstitucionalidade apenas do § 1° do art. 3o da
Lei ns 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando assim a noção
de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, l, b, da Constituição
da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais (cf.
RE no 346.084-PR, Rel orig. Min. ILMAR GALVÃO; RE no 357.950-RS, RE no
358.273-RS e RE no 390.840-MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, todos julgados em
09.11.2005. Ver Informativo STF no 408, p. 1).
[...] 3. Diante do exposto, e com fundamento no art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço
do recurso e dou-lhe parcial provimento, para excluir, da base de incidência do PIS
e da COFINS, receita estranha ao faturamento das recorrentes, entendido esse
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722770/2012-09
12
nos termos já suso enunciados; repartindo-se e compensado-se os ônus da
sucumbência.
Com efeito, a decisão final da ação judicial restringiu-se a afastar a incidência do art.
3o, §1o, da Lei no 9.718/98, com fundamento na ocorrência de vício de inconstitucionalidade, o
que, todavia, não autoriza inferir a impossibilidade de as receitas financeiras da Recorrente
submeterem-se à incidência do PIS, na linha do pronunciamento do STF.
Consoante a dicção do caput do art. 3o da Lei no 9.718/98, a base de cálculo das
contribuições de PIS e COFINS é o faturamento, equivalente à receita bruta, que corresponde à
receita decorrente das atividades típicas, próprias da pessoa jurídica em cada ramo de atividade
econômica, não se limitando à venda de mercadorias e prestação de serviços.
Essa noção de faturamento intrinsecamente relacionada ao resultado financeiro
decorrente do exercício das atividades principais das empresas, ou seja, aquelas vinculadas ao seu
objeto e que se referem, em regra, à maior parcela do ingresso de valores da pessoa jurídica, é
anterior, inclusive, à edição Medida Provisória no 627/2013.
No caso em comento, tendo em vista que as receitas autuadas resultam de
operações desenvolvidas pela Recorrente no desempenho de sua atividade empresarial típica, de
rigor a incidência do PIS sobre tais receitas.
A declaração de inconstitucionalidade do §1° do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo
pleno do STF nos RE 357.950, RE 390.840, RE 358.273 e RE 346.084 não implica que as receitas
financeiras, bem como as rendas de operações de intermediação financeira não estejam sujeitas
ao PIS, devendo as mesmas serem tributadas já que compreendidas no conceito de faturamento.
Logo, entendo que a autoridade fiscal, ao contrário da alegação da Recorrente, não
desconsiderou a decisão judicial vigente.
Ademais, não há razão no argumento de que a PGFN, por meio do Parecer
PGFN/CAT no 2.773/2007, impôs a tese de que para as instituições financeiras e equiparadas a
base de cálculo do PIS pode ser alargada por meio de mera interpretação administrativa.
Isso porque a fundamentação para tributação das receitas operacionais da
Recorrente é construída a partir dos textos legais e não do Parecer referido.
Multa e juros moratórios
Sobre a incidência da multa e dos juros de mora sobre os débitos indevidamente
compensados, sabe-se que a partir da data de vencimento de quaisquer impostos e contribuições
administrados pela RFB passam a incidir os acréscimos legais, quais sejam, multa de mora e juros
de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/1996, transcrito a seguir:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722770/2012-09
13
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
O art. 61, §3o, se refere aos juros de mora equivalentes à taxa referencial do
sistema Selic e a multa aplicada sobre os débitos em atraso é a multa de mora, calculada à taxa de
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada ao percentual de 20%.
Nesse sentido, a IN RFB no 600/2005, com vigência à época da transmissão do
Per/Dcomp, estabelecia:
Art. 30. O tributo ou contribuição objeto de compensação não homologada será
exigido com os respectivos acréscimos legais.
Quanto à cobrança dos juros de mora sobre os valores de tributos devidos com
base na taxa Selic, a discussão acerca de sua natureza jurídica - moratória ou remuneratória - é
irrelevante, uma vez que sua exigência decorre de expressa disposição legal.
O art. 161, §1o, do CTN, outorga à lei a faculdade de estabelecer os juros de mora
incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento, fixando o percentual de 1%
(um por cento) na hipótese de a lei não dispor de forma diversa.
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês.
Em atenção a tal dispositivo, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
para Títulos Federais - Selic foi adotada como parâmetro de juros moratórios por força do art. 13
da Lei no 9.065/1995, e do art. 61, §3o, da Lei no 9.430/1996.
Trata-se de normas especiais que têm perfeita consonância com a permissão
constante no §1o do art. 161 do CTN, no sentido de que os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês somente se a lei não dispuser de modo diverso.
Portanto, a única exigência para a fixação de juros de mora distintos do percentual
de um por cento ao mês é a expressa previsão legal, requisito preenchido pelos dispositivos legais
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.969 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722770/2012-09
14
citados. E não há vedação legal para a utilização, como juros de mora, de taxas instituídas por atos
administrativos, desde que sua aplicação esteja prevista em lei.
O legislador, ao redigir o art. 161 do CTN, não determinou outros requisitos para a
fixação dos juros moratórios, reafirmando-se, assim, ser improfícua a discussão quanto à natureza
da taxa utilizada para calculá-los, se remuneratória ou moratória (indenizatória).
Diante dos aludidos dispositivos legais, não resta alternativa à Administração
Tributária senão exigir juros de mora sobre tributos e contribuições não pagos nos prazos
previstos na legislação e calculá-los com base nos dispositivos legais aplicáveis aos períodos em
que permaneceu em mora o contribuinte.
Ademais, essa matéria também já se encontra pacificada na esfera administrativa,
conforme consolidado na Súmula no 4 do CARF, cujo teor é o seguinte:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
Dessa forma, não há, portanto, de se cogitar em excluir a multa e os juros, nos
termos da arguição da manifestação de inconformidade, uma vez que ambos têm espeque legal e
há a caracterização da mora de débitos tributários, vale dizer, a inadimplência de valores
declarados em compensação não homologada.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 761
DF CARF MF
Original